Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-85.2015.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000520-85.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (APELADO), SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - CPF: 172.980.591-49 (ADVOGADO), GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), JOSE CAVALCANTE COSTA - CPF: 367.359.731-00 (APELANTE), JEAN ROMMY DE OLIVEIRA - CPF: 619.863.219-91 (ADVOGADO), ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR - CPF: 027.216.351-15 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA (APELADO), ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (APELANTE), SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - CPF: 172.980.591-49 (ADVOGADO), GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), JOSE CAVALCANTE COSTA - CPF: 367.359.731-00 (APELADO), JEAN ROMMY DE OLIVEIRA - CPF: 619.863.219-91 (ADVOGADO), ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR - CPF: 027.216.351-15 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA (APELANTE), SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - CPF: 172.980.591-49 (ADVOGADO), GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), JEAN ROMMY DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 022.703.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE INJUSTA DE IMÓVEL RURAL. DANO MORAL MANTIDO. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada em razão de simulação de contrato de compra e venda de imóvel rural, cuja nulidade já havia sido reconhecida em ação anulatória transitada em julgado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 80.000,00 por danos morais, afastando os danos materiais e excluindo a responsabilidade da corré. Os autores apelam pela inclusão de indenização por
danos materiais
. O réu, por sua vez, suscita prescrição e requer improcedência dos pedidos ou redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão indenizatória; (
ii
) estabelecer se é cabível a indenização por
danos materiais
diante da alegada exploração econômica do imóvel pelo réu durante o período de posse injusta; (
iii
) determinar se o valor fixado por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão
indenizatória
não pode ser conhecida, pois já foi decidida em acórdão anterior, tendo operado a coisa julgada interna. Aplica-se a teoria da
actio
nata, iniciando-se o prazo
prescricional
com o trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade do negócio simulado (28/11/2012), conforme decidido pela Turma e com base no
AgInt
no
REsp
1.378.521/MS.

4.
A sentença anulatória proferida na ação conexa reconhece a simulação e a ilicitude da posse do réu, constituindo premissa imutável que caracteriza a responsabilidade civil subjetiva (
arts
. 186 e 927 do CC), presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

5.
O dano moral decorrente da privação do uso do imóvel por cerca de 17 anos é evidente, superando o mero inadimplemento contratual. O valor de R$ 80.000,00 é proporcional e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

6.
A existência de exploração econômica anterior à simulação é demonstrada por documentos públicos, como o processo administrativo do INCRA e a Guia de Trânsito Animal, que evidenciam rebanho e pastagem na área. Tais elementos provam a aptidão produtiva do imóvel e autorizam o reconhecimento de lucros cessantes.

7.
A quantificação do prejuízo material exige apuração técnica e complexa, sendo cabível a condenação genérica nos termos do
art
. 491, II e § 1º, do CPC, remetendo-se a liquidação por arbitramento.

8.
Quanto aos danos emergentes, não há elementos suficientes para sua caracterização, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

9.
Com o provimento parcial do recurso dos autores e desprovimento do recurso do réu, atribui-se ao réu a integralidade dos ônus
sucumbenciais
, nos termos do
art
. 86, parágrafo único, do CPC, com majoração da verba honorária para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso do réu desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a nulidade do negócio simulado em ação anulatória constitui marco inicial do prazo
prescricional
para a ação
indenizatória
correspondente.

Configura-se responsabilidade civil subjetiva quando o réu, por meio de simulação contratual, priva os autores do uso e fruição de imóvel por longo período, beneficiando-se economicamente da posse.

É cabível a condenação
ilíquida
por lucros cessantes quando demonstrada a exploração econômica anterior do imóvel
,
cujo
autores ficaram privados da posse

por quase duas décadas,
e a apuração do prejuízo depender de perícia técnica complexa.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 491, II e § 1º, e 509 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

RAC
0000520-85.2015.8.11.0087

JOSE CAVALCANTE COSTA
,
ROSINEIDE VALE DA SILVA
e
ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA

X

ROSINEIDE VALE DA SILVA
,
ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA
e
JOSE CAVALCANTE COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA e ROSINEIDE VALE DA SILVA, de um lado, e por JOSÉ CAVALCANTE COSTA, de outro, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de
Reparação de Danos Morais e Materiais (Proc.
nº 0000520-85.2015.8.11.0087
)
, proposta por ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA e ROSINEIDE VALE DA SILVA em face de JOSÉ CAVALCANTE COSTA e ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu JOSÉ CAVALCANTE COSTA ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e afastando a responsabilidade da ré ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR, por reconhecê-la terceira adquirente de boa-fé. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação aos autores em razão da justiça gratuita
(Id. 323049406
e 323049410)
.

Inconformados, os autores interpuseram Recurso de Apelação (
Id. 323049408).
Em síntese, alegam que a sentença
equivocou-se
ao afastar os danos materiais, sob o argumento de ausência de provas, quando o feito estaria instruído com documentação robusta e idônea, oriunda de órgãos públicos, demonstrando que a fazenda era efetivamente utilizada para pecuária e agricultura.

Argumentam que o processo administrativo de regularização fundiária junto ao INCRA atesta a existência de 90 hectares de pastagem formados com capim braquiarão, nos quais apascentavam 180 bovinos de cria e 2 equinos de montaria, bem como cultivos de banana e abacaxi; citam ainda
a Guia de Trânsito Animal nº 198378, na qual consta a transferência de 180 cabeças de gado em favor do réu JOSÉ, e trecho da sentença proferida pelo Juízo de Pedro Gomes/MS que menciona a existência de aproximadamente 160 cabeças de gado na propriedade. Sustentam que tais elementos afastam a premissa de que inexistiria prova da exploração econômica da fazenda e evidenciam o prejuízo material suportado pelos autores
.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso,
“
para julgar totalmente procedente o pedido de dano material, para determinar que a apuração do seu valor seja
postergado
para a fase de liquidação de sentença, mediante realização de perícia técnica, bem como declare que aferição da extensão desse dano demanda a realização demorada ou excessivamente dispendiosa, na forma do artigo 491, II e § 1º, do CPC
”.

Por sua vez, JOSÉ CAVALCANTE COSTA interpôs Recurso de Apelação (
323049412
), no qual suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento de que
a
apelada retomou a posse do imóvel em 05/02/2013, mas somente ingressou com a presente demanda em março de 2015, mais de dois anos após o fato gerador da pretensão
; e ainda, que
o pleito indenizatório deveria ter sido formulado junto com a ação de declaração de nulidade e reintegração de posse ajuizada em 14/02/2005, momento em que a apelada já tinha conhecimento do ato lesivo.
No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando ter adquirido o imóvel de forma regular e de boa-fé, sem intenção de lesar os autores, não havendo provas de que tenha explorado economicamente a fazenda de modo a gerar os lucros alegados. Argumenta que a alegada renda mensal da propriedade é mera especulação, desprovida de comprovação. Assevera, ainda, que o caso não extrapola o âmbito patrimonial, configurando mero inadimplemento contratual, o que afastaria o dano moral ou, subsidiariamente, justificaria a redução do quantum fixado. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição, ou, alternativamente, para julgar totalmente improcedentes os pedidos ou reduzir a condenação por danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões à apelação de JOSÉ CAVALCANTE (Id.
323049430
),
pugnando
pela rejeição integral do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

O apelante José Cavalcante Costa suscita, em sede preliminar, a prescrição da pretensão
indenizatória
, defendendo que a ação teria sido ajuizada fora do prazo trienal do
art
. 206, §3º, V, do Código Civil. Para tanto, sustenta duas teses alternativas:

(i) que o prazo
prescricional
teria se iniciado em 05/02/2013, data em que os autores retomaram a posse do imóvel, de modo que o ajuizamento da demanda em março de 2015 teria ocorrido mais de dois anos após o suposto fato gerador da pretensão; e

(
ii
) que

o pleito
indenizatório
deveria ter sido formulado junto com a ação de declaração de nulidade e reintegração de posse ajuizada em 14/02/2005, momento em que a apelada já tinha conhecimento do ato lesivo.

À primeira vista, tais alegações poderiam sugerir inovação argumentativa; todavia, não configuram tese jurídica nova, mas apenas uma tentativa de
reembalar
argumentação já apreciada por esta Turma Julgadora.

Com efeito, embora o apelante altere agora o discurso sobre os marcos temporais do suposto início do prazo
prescricional
, o que se pretende decidir é exatamente a mesma questão jurídica anteriormente submetida à apreciação desta Câmara, qual seja
,

definir o termo inicial do prazo
prescricional
aplicável à pretensão
indenizatória
decorrente da nulidade contratual declarada na ação nº 82/2005.

E essa questão já foi definitivamente decidida por este órgão colegiado no acórdão de Id. 323049390, proferido em 202
1
, quando do julgamento da apelação manejada contra a sentença que, naquele momento, havia declarado prescrita a presente demanda. Naquela oportunidade, esta Câmara fixou
,
de forma expressa e categórica
,
que

o prazo
prescricional
somente tem início a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico, ocorrido em 28/11/2012, aplicando-se a teoria da
actio
nata
, com fundamento em precedente real do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
REsp
1.378.521/MS).

Assim, mesmo que o apelante procure agora reconstruir a narrativa histórica, elegendo novos fatos como “ponto inicial” da ciência do dano (retomada da posse em 2013 ou ajuizamento da anulatória em 2005), o pedido jurídico permanece idêntico
,
obter o reconhecimento de que a presente ação está prescrita.

E, conforme a mais sólida doutrina e jurisprudência, a preclusão atinge a questão jurídica decidida, e não apenas os fundamentos invocados pelas partes. Em outras palavras
,
a parte não pode, após decisão colegiada definitiva, reativar matéria
preclusa
mediante
reembalagem
argumentativa.

Configura-se, portanto, a chamada coisa julgada interna, instituto que impede a
rediscussão
, dentro do mesmo processo, de matéria já apreciada pelo mesmo órgão julgador, como forma de resguardar a coerência, a estabilidade e a segurança jurídica.

Diante disso, não conheço da prejudicial de prescrição, reafirmando o entendimento já firmado pela Turma Julgadora no acórdão de Id. 323049390, o qual permanece íntegro e plenamente aplicável ao caso.

REJEITO
, portanto, a preliminar de prescrição.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por espólio e ex-companheira de falecido proprietário de imóvel rural, em face do adquirente simulador e da adquirente subsequente, na qual se pretende a reparação dos prejuízos decorrentes da simulação de compra e venda de fazenda, já reconhecida em ação anulatória, e da consequente utilização indevida da área por longo período, com privação da posse e da exploração econômica pelos autores. Na sentença, o Juízo de origem condenou o réu JOSÉ CAVALCANTE COSTA ao pagamento de danos morais, afastando, entretanto, os danos materiais e a responsabilidade da ré ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR. Ambas as partes interpõem apelações, de um lado visando ampliar a condenação e, de outro, afastar a responsabilidade
.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre

a manutenção ou afastamento da responsabilidade civil do réu JOSÉ CAVALCANTE COSTA;
a adequação da condenação por dano moral
; e a
existência de dano material indenizável, diante das provas de exploração econômica da fazenda
.

Passo ao exame.

A sentença anulatória proferida pelo Juízo de Pedro Gomes/MS – cujo teor consta dos autos – reconheceu expressamente a simulação dos contratos celebrados entre o falecido
Arindo
de Souza Barbosa e JOSÉ CAVALCANTE COSTA, declarando a nulidade das vendas e determinando a reintegração da posse da fazenda aos autores.

Tal decisão, transitada em julgado, constitui premissa fática e jurídica imutável, evidenciando que o réu participou ativamente do ardil destinado a afastar a
ex
-
companheira e os filhos do patrimônio familiar.

A partir desse quadro, não prospera a alegação
recursal
de inexistência de ato ilícito. Houve conduta dolosa, consistente na celebração de negócio simulado, que resultou na privação da posse e da exploração econômica da fazenda pelos autores por aproximadamente 17 anos, período em que
o réu
permaneceu na posse e se beneficiou da utilização do imóvel.

Estão, portanto, configurados os três pressupostos da responsabilidade civil subjetiva previstos nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil: (a) conduta ilícita (simulação e posse injusta), (b) dano (perda do uso do imóvel e repercussões morais) e (c) nexo causal entre ambos.

No tocante aos danos morais, a sentença reconheceu que a fraude praticada, ao retirar dos autores o acesso à fazenda que integrava o patrimônio da união estável e da herança, gerou sofrimento, angústia e sensação de injustiça que ultrapassam o mero aborrecimento ou a simples frustração contratual. Tal conclusão é acertada.

Com efeito, não se trata de mero descumprimento de contrato entre particulares, mas de conduta que afetou diretamente o núcleo familiar, privando ex-companheira e filhos da utilização de bem de significativo valor econômico e afetivo, por longo espaço de tempo, em benefício exclusivo do adquirente simulador.

O valor fixado a título de danos morais – R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – mostra-se proporcional e razoável, consideradas a gravidade da conduta, a extensão temporal da lesão, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Não se evidencia, de um lado, enriquecimento sem causa dos autores, nem, de outro, valor irrisório que não cumpra as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, mantém-se integralmente a condenação de JOSÉ CAVALCANTE COSTA ao pagamento de danos morais, nos termos da sentença, devendo ser desprovido o apelo nesse particular.

Com relação
pedido indenizatório por danos materiais
, a sentença o afastou

sob o argumento de ausência de comprovação do efetivo prejuízo, entendendo como meramente hipotéticos tanto os lucros cessantes quanto os danos emergentes.

Todavia, com a devida vênia, o conjunto probatório constante dos autos não autoriza tal conclusão.

O conjunto probatório constante dos autos,

revela que o imóvel rural objeto da lide apresentava exploração econômica regular, com pastagem formada e criação bovina, o que evidencia sua vocação produtiva e afasta a premissa de inexistência de uso anterior.

Com efeito, conforme se extrai do processo administrativo do INCRA, juntado aos autos originários, a área possuía aproximadamente 90 hectares de pastagem com capim
braquiarão
, destinada à criação de bovinos, constando ali a indicação de 180 cabeças de gado de cria e 2 equinos. Trata-se de documento público, dotado de fé, que revela a real aptidão e utilização da fazenda antes do esbulho.

Além disso, a Guia de Trânsito Animal (GTA nº 198378), emitida em nome do réu em 06/01/1997, indica a transferência de 180 bovinos oriundos da própria fazenda poucas semanas
após a celebração do negócio simulado, reforçando que o gado existente na propriedade foi efetivamente manejado e utilizado pelo apelante durante o período do esbulho.

No mesmo sentido, a sentença proferida na Ação Anulatória que declarou a simulação reconheceu expressamente a existência de rebanho na fazenda e a exploração da área para fins de pecuária, o que corrobora a realidade fática anterior ao esbulho.

Esses elementos são suficientes para reconhecer que, privados de utilizar a área por longo período, os autores experimentaram prejuízo material decorrente da perda da fruição do bem.

Nessa
perspectiva
, não se trata de admitir lucros cessantes presumidos em abstrato, mas de reconhecer que o dano é certo, ainda que a quantificação exata dependa de apuração técnica própria
,
circunstância que se amolda precisamente ao disposto nos
arts
. 509
e seguintes
do Código de Processo Civil, que autorizam a condenação genérica com remessa do montante à fase de liquidação quando a quantificação demandar apuração técnica especializada.

Assim, diante da comprovação da aptidão produtiva do imóvel e da privação ilícita de sua utilização, deve ser reconhecido o direito à indenização por lucros cessantes, remetendo-se a apuração do montante à fase de liquidação de sentença, oportunidade em que poderão ser produzidas as provas técnicas necessárias, observados os limites objetivos da demanda.

Por outro lado, no tocante aos danos emergentes, não há nos autos prova suficiente de deterioração física ou de prejuízo direto e imediato decorrente da alegada depreciação da área, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu;

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo dos autores, para reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes, remetendo-se a apuração para a liquidação
de sentença
, mantida a sentença nos demais capítulos.

Em razão da modificação do desfecho decisório,
considerando a
sucumbência mínima dos autores, atribuo ao réu a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC;
E
em razão do desprovimento do recurso do réu, majoro a verba honorária anteriormente fixada em favor dos patronos dos autores
para 12% sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026